Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-30.2020.8.11.0059
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001545-30.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANDRIA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 015.047.181-51 (RECORRENTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“o ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo, pela própria natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado o depósito de FGTS. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o deferimento da pretensão deduzida na inicial.” (sic)

2.
Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

3.
Nos termos do 19-A, da Lei nº 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS é reconhecido ainda que seja reconhecida a nulidade da contratação temporária.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“o ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo, pela própria natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado o depósito de FGTS. Nesses termos, inexistem motivos que justifiquem o deferimento da pretensão deduzida na inicial.” (sic)

A Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial para anular os contratos realizados, ante as sucessivas renovações, conforme entendimento já pacificado pelo STF e a condenação do recorrido ao pagamento da quantia a ser recolhida a título de FGTS, no valor de R$ 17.279,79 (dezessete mil duzentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), devidamente acrescido de juros legais e correção monetária.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido consiste em analisar se é caso de nulidade dos contratos firmados a título de temporários e, em caso positivo, se a parte recorrida possui direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS dos períodos trabalhados.

A recorrente afirma que
“o
contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público, via concurso
.” (sic).

Aduz ainda, que firmou contrato nos seguintes: de Julho de 2008 a Dezembro de 2008; Fevereiro de 2009 a Dezembro 2009; Fevereiro de 2010 a Dezembro 2010; Fevereiro de 2011 a Dezembro 2011; Fevereiro de 2012 a Dezembro 2012; Janeiro de 2013 a Dezembro 2013; Fevereiro de 2014 a Dezembro 2014; Fevereiro de 2015 a Dezembro 2015; Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016; Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017; Abril de 2018 a Dezembro de 2018; Fevereiro de 2019 a Janeiro 2020.

Enfatiza que “em casos onde a pessoa contratada pelo Poder Público, sem concurso e por tempo determinado, como é o caso do(a) requerente, que vem firmando contratos temporários sucessivos para exercer o cargo de professor(a) substituto(a), é devido o reconhecimento de sua nulidade, bem como, são devidos os depósitos do FGTS, nos moldes do artigo 19-A na Lei 8.036/1990.”

Diante dos contratos temporários sucessivos para exercer o cargo de professor substituto “
é devido o reconhecimento de sua nulidade, bem como, são devidos os depósitos do FGTS”.
(sic).

Pois bem, infere-se dos autos que a reclamante foi contratada de forma temporária para exercer o cargo de professor junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, cujo primeiro contrato foi firmado em julho/2008 e o último expirado em janeiro de 2020, totalizando 12 (doze) contratos, o que deixa claro a descaracterização do contrato temporário.

Inicialmente, é imperioso reconhecer que a matéria trazida no presente recurso é matéria sedimentada na jurisprudência do STF e STJ acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público.

Consigne-se que a renovação sucessiva do contrato administrativo, descaracteriza o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

Assim, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito do servidor ao FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que assim dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”

Neste sentido, encontra-se pacificada a questão de serem devidas as verbas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Além disso, o direito ao recebimento de FGTS está sedimentado, sendo devido o seu pagamento aos profissionais contratados em caráter temporários. Neste sentido é a jurisprudência do STF:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal deste Estado:

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Quanto aos direitos sociais (férias), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3º, da CF). Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0005252-58.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, fazendo jus a parte recorrida aos depósitos de FGTS.

Reconhecido o direito ao recebimento da verba alusiva aos depósitos do FGTS, necessário se faz a verificação acerca da prescrição.

No que alude ao pagamento do valor referente ao FGTS durante os períodos trabalhados, ressalte-se que o pedido inicial abrange contratos firmados a partir de Julho de 2008.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que segue:

“O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014. Tema 608 – Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

(STF – ARE: 709212 DF – DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 13/11/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-032 19-02-2015)

A esse respeito, consigne-se que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou a jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional deve ser adotado (quinquenal ou trintenário) dependerá da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 08/01/2019 objetivando o recebimento de créditos alusivos aos depósitos do FGTS, relativos aos períodos trabalhados de 28/07/2008 a 18/12/2015 e de 02/04/2018 a 29/06/2018.

Necessário ressaltar que, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – já estava em curso quando da data do julgamento (13.11.2014), aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos contados a partir do termo inicial, no caso, a partir de 28/07/2008 ou o prazo de cinco anos, a partir de 13.11.2014. Com efeito, considerando que, no presente caso, o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II, da Súmula 362 do TST, ou seja, não há o que se falar em prescrição quinquenal, merecendo reforma a sentença, ao menos na parte alusiva à prescrição das verbas do FGTS, conforme acima consignado.

Nesse diapasão, por consequência, o prazo prescricional no presente caso é de trinta anos, por consequência, os depósitos de FGTS pleiteados pelo reclamante não estão prescritos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso: a) anular dos contratos firmados entre promovente e promovido, correspondente aos períodos de de Julho de 2008 a Dezembro de 2008; Fevereiro de 2009 a Dezembro 2009; Fevereiro de 2010 a Dezembro 2010; Fevereiro de 2011 a Dezembro 2011; Fevereiro de 2012 a Dezembro 2012; Janeiro de 2013 a Dezembro 2013; Fevereiro de 2014 a Dezembro 2014; Fevereiro de 2015 a Dezembro 2015; Janeiro de 2016 a Dezembro de 2016; Janeiro de 2017 a Dezembro de 2017; Abril de 2018 a Dezembro de 2018; Fevereiro de 2019 a Janeiro 2020; e b) condenar o promovido ao pagamento correspondente ao FGTS, qual seja, 8% sobre a remuneração bruta, alusivo aos períodos trabalhados, deste o primeiro contrato, firmado de Julho de 2008 a Dezembro de 2008, até o último, correspondente ao período de fevereiro/2019 a janeiro/2020, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança e corrigido monetariamente pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde a data em que deveria ser paga cada parcela.

Deixo de condenar a recorrente nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021